Tribunal: TJBA
Processo: 8095285-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095285-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: V. R. D. P. N. e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E TÉCNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão contratual c/c indenizatória, proposta por beneficiário de plano de saúde coletivo, menor representado por seu genitor, para declarar a abusividade do reajuste anual praticado em 2023, restabelecer valor da mensalidade com base no índice da ANS, e determinar restituição de valores pagos a maior.

2. O recurso. A primeira Apelante sustenta a licitude do reajuste aplicado com base em critérios de sinistralidade, e a segunda Apelante alega ilegitimidade passiva e legalidade dos reajustes realizados.

3. Decisão recorrida julgou parcialmente procedente a ação, mantendo valor da mensalidade conforme liminar deferida, aplicando reajuste da ANS, e determinando a devolução simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a administradora de benefícios possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; e (ii) saber se os reajustes aplicados ao contrato coletivo por adesão, com base em sinistralidade e critérios técnicos, são válidos mesmo sem comprovação de necessidade e equilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A administradora integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente com a operadora, nos termos do CDC, arts. 2º, 3º, 7º, p.u., e 34.

6. O reajuste baseado em sinistralidade e variação de custos médicos e hospitalares (VCMH) deve observar critérios de transparência e equilíbrio contratual, com demonstração de necessidade e cálculo atuarial.

7. A ausência de comprovação técnica torna abusiva a cláusula de reajuste unilateral, em afronta ao CDC, art. 51, X, § 1º, II e III, e à boa-fé objetiva (CC, art. 422).

8. A jurisprudência pátria majoritária admite a aplicação do índice da ANS aos planos coletivos, quando constatada a abusividade do reajuste praticado.

9. A restituição dos valores pagos a maior deve ser simples, pois a cobrança baseava-se em cláusula contratual vigente, não havendo má-fé nem violação à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de número 8095285-60.2023.8.05.0001, em são apelantes,
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
, e apelado,
V. R. P. N.
, menor incapaz, representado por seu genitor,
R. N . S.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, na forma do voto do Relator.